Tribunal: STF
Processo: ARE 1136509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Pela decisão constante do e-doc. nº 10, a então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, determinou o retorno dos autos à origem, para vinculação do presente caso ao tema nº 381, da gestão por temas de repercussão geral deste STF.
    Retornando os autos ao TJDF, à vista do parcial provimento do recurso especial paralelamente interposto, foi determinado o retorno dos autos a esta Suprema Corte.
    Sem razão, contudo.
    Apreciando o recurso extraordinário com agravo, interposto nos autos, a Presidência desta Suprema Corte determinou que aludido apelo fosse vinculado ao tema nº 381, da gestão por temas de repercussão geral do STF, sendo certo que o julgamento do recurso paradigma ainda não foi sequer concluído.
    Ressalte-se, por oportuno, que esse foi o pedido explícito do recorrente, quando da interposição do recurso de agravo em face da decisão que negou seguimento a seu apelo extremo.
    Assim, como se cuida de julgamento a ser proferido sob a sistemática da repercussão geral, incumbe às Cortes inferiores aplicar-lhe o entendimento, quando cabível, bem como mensurar as consequência do parcial provimento do recurso especial paralelamente interposto. 
    Retornem, assim, os autos à origem, para aplicação, à hipótese em discussão nos autos, do quanto disposto no art. 1.040 e incisos do CPC, anotando não ser o caso da aplicação da regra do art. 1.031, § 1º, do CPC, pois esta Suprema Corte já se manifestou, há muito tempo, sobre o apelo extremo em tela, incumbindo ao Tribunal de origem disciplinar as consequências do parcial acolhimento do recurso especial igualmente interposto nos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente